Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700575-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ANDRE GUSTAVO VITORINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (processo n. 0715643-21.2019.8.07.0001), proposto em desfavor de ANDRE GUSTAVO VITORINO. A decisão agravada concedeu às partes novo prazo para manifestação acerca do laudo de avaliação, nos seguintes termos (ID 219543789): “Chamo o feito à ordem. Trata-se de ação cumprimento de sentença ajuizado por FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de ANDRE GUSTAVO VITORINO, no qual foi deferido o leilão do imóvel penhorado no ID 213099676. Torna o executado aos autos (ID 217519735), alegando equívoco na intimação das partes para manifestação sobre a avaliação apresentada no ID 215391074. Na hipótese dos autos, assiste razão à Requerida, porquanto não houve a concessão de prazo para manifestação sobre o laudo de avaliação. Deste modo, contatada a irregularidade ocorrida, TORNO SEM EFEITO os atos praticados após a diligência de ID 215391073, e CONCEDO às partes novo prazo de 15 (quinze) dias, para manifestação sobre o laudo de avaliação apresentado. Comunique-se ao leiloeiro da presente decisão. Intime-se e cumpra-se.” Nesta sede, a parte agravante requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o prosseguimento do feito, principalmente a realização do leilão designado. No mérito, pede a reforma da decisão para reconhecer a preclusão da oportunidade do agravado se manifestar, bem como a validade dos atos posteriores à juntada do laudo e a necessidade de seguimento do feito com a realização do leilão designado. Argumenta, em suma, que a oportunidade de manifestação do agravado quanto à avaliação resta preclusa, porquanto, ao verificar o vício de intimação, deixou de praticar o ato, mesmo sendo possível, vez que o laudo já se encontrava acostado aos autos, configurando inobservância ao art. 272, § 8o, do CPC. Nesse sentido, assevera não há se falar em reabertura do prazo ou nulidade dos atos anteriores. Aduz estarem presentes o risco ao resultado útil do processo, com cancelamento da hasta pública do imóvel, pois já aguarda a quase dois anos para satisfazer o seu crédito, assim como a probabilidade do direito, considerando a contrariedade da decisão agravada em relação à literalidade da legislação bem como aos entendimentos proferidos pelo TJDFT e pelo STJ (ID 67756489). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado, pois é tempestivo e está demonstrado o recolhimento do preparo (ID 67756501). Os autos de origem são eletrônicos, portanto, dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença apresentado pela banca de advogados agravante em face do agravado, em 21/09/2023, objetivando o adimplemento de débito no importe de R$ R$ 13.052,68, referente a honorários advocatícios sucumbenciais fixados no bojo de ação de obrigação de fazer (ID 172693426). Após diligências insuficientes para saldar o valor perseguido, em 29/07/2024, o exequente requereu a penhora de imóvel especificado no ID 205638184, pleito deferido pelo magistrado em 26/08/2024 (ID 208737449). O Termo de Penhora foi lavrado em 02/10/2024 (ID 213099676), e na sequência o exequente pediu a juntada de sua prenotação, assim como a penhora no rosto dos autos no processo n. 0710022-90.2022.8.07.0016 (ID 215126736). Aos 22/10/2024 foi juntada certidão informando a diligência de avaliação indireta do imóvel (ID 215391073), conforme laudo anexado (ID 215391074). Sem que tenha havido intimação da parte executada para se manifestar sobre o documento, apenas o credor afirmou concordância com o valor fixado e requereu a determinação de hasta pública (ID 215616445). O pedido de venda em leilão foi deferido em 08/11/2024, ao ID 217065747, quando determinada a intimação das partes. Após a designação do leilão judicial (ID 217298382), sobreveio petição do executado com chamamento do feito a ordem, informando a ausência de intimação para manifestação acerca do laudo de avaliação e requerendo a concessão de prazo para tal, o que foi acatado pela decisão agravada. Consoante dispõe o art. 272, § 2o, do CPC, “Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.” Acrescenta o § 5o do mesmo artigo que, “Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. Em observância a tais preceitos, verifica-se que restou caracterizada nulidade no caso concreto, posto que houve pedido expresso da patrona da parte executada quanto às comunicações processuais em seu nome, o que não foi observado após a elaboração do laudo de avaliação. Na hipótese, patente a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, porquanto não houve qualquer intimação acerca do mencionado ato, nem em nome do executado, nem em nome da advogada devidamente constituída, tendo simplesmente prosseguido o feito com a discussão de outros assuntos, a exemplo da penhora no rosto dos autos efetuada no processo 0710022-90.2022.8.07.0016. A homologação de laudo de avaliação de imóvel e a designação de leilão sem a intimação da parte executada, oportunizando manifestação acerca do documento, malfere a segurança jurídica e caracteriza decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC. Destarte, nada obstante o credor invoque o princípio da razoável duração do processo (art. 272, § 8o, CPC) em um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito do executado de influenciar no convencimento do julgador quanto à avaliação de seu bem objeto de penhora. Em situações similares, esta Corte já determinou a devolução do prazo para manifestação acerca de laudo de avaliação quando identificada nulidade de intimação. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO AUSENTE. PENHORA. DIREITOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL. PERFECTIBILIZAÇÃO. AVALIAÇÃO. PERITO JUDICIAL. NOMEAÇÃO. LAUDO PERICIAL. APRESENTAÇÃO. QUESTIONAMENTOS SUPLEMENTARES. ESCLARECIMENTOS. APRESENTAÇÃO PELA PERITA. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. IMPERIOSIDADE. INOBSERVÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. PENDÊNCIA DE RESOLUÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIABILIDADE (CPC, ART. 1.024, §§ 4o E 5o). POSTERIOR ALTERAÇÃO DO PROVIMENTO RECORRIDO. COMPLEMENTAÇÃO OU ALTERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. DESNECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O acertamento da peça recursal, na hipótese de aviamento do recurso anteriormente à resolução de embargos de declaração opostos em face do provimento recorrido somente é exigível, consoante o princípio da dialeticidade, em havendo alteração do decisum arrostado ao ser resolvida a postulação declaratória, não para asseguração da tempestividade do inconformismo, mas como forma de se preservar sua identificação técnica com o decidido, consoante se depreende do textualmente disposto no §5o do artigo 1.024 do estatuto processual. 2. Sob a nova regulação processual, não subsiste lastro para se construir intempestividade ou hipótese de preclusão em razão de o recurso haver sido interposto antes do julgamento dos embargos de declaração manejados em face do provimento recorrido, não estando o apelo ou agravo aviados nessa situação sequer dependentes de ratificação como pressuposto para que sejam conhecidos, podendo ser objeto de complementação somente em havendo agregação de efeito modificativo à pretensão declaratória, com a alteração do provimento originário (CPC, art. 1.024, §5o). 3. O devido processo legal, que é garantia fundamental expressa no texto da Constituição Federal, determina que a relação jurídico-processual, por questão de segurança, deve ser pautada pela dialética, ou seja, permeável às manifestações das partes, pois é inexorável que somente pela observância do princípio do contraditório e da ampla defesa é que se legitima ao Estado-Juiz o exercício da jurisdição como medida democrática de pacificação dos conflitos sociais. 4. Qualquer ato decisório praticado ao atropelo da dialética processual, ou seja, sem que seja assegurado às partes manifestarem-se, pelos meios e recursos inerentes ao contraditório e à ampla defesa, antes da resolução da questão suscitada, desvestir-se-á da segurança jurídica, sendo apreendido como manifestamente nulo por encerrar, em suma, decisão surpresa, e, assim, defronte dissenso estabelecido acerca da avaliação do imóvel penhorado levada a efeito por perito oficial, sobeja indispensável que, apresentada manifestação do experto, sejam novamente ouvidos os litigantes como expressão do direito de defesa e ao contraditório que os assiste, ressoando inviável a homologação do laudo pericial antes de ter sido assegurada oportunidade às partes para dizerem sobre os esclarecimentos complementares prestados. 5. Da exegese que deflui da leitura harmônica dos direitos fundamentais inerentes ao contraditório e à ampla defesa não se afigura viável que, no ambiente da fase de cumprimento de sentença, havendo sido penhorado direitos incidentes sobre imóvel, seja homologado o laudo pericial confeccionado para avaliação do penhorado sem que tenha sido assegurado às partes manifestarem-se acerca dos esclarecimentos apresentados pelo perito em atendimento aos questionamentos formulados pelos litigantes, sob pena de violação ao contraditório, maculando o provimento homologatório. 6. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (0726249-38.2024.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/08/2024) -g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SE MANIFESTAR QUANTO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO DOS PATRONOS. PUBLICAÇÃO (DJE). NECESSIDADE. NULIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. CABIMENTO. ANULAÇÃO DOS ATOS SUBSEQUENTES. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, em que foi indeferido o pedido do agravante de devolução do prazo para manifestação sobre o laudo de avaliação produzido nos autos. 2. Não obstante tenha sido realizada a intimação pessoal do executado a fim de que este tivesse ciência da avaliação do bem imóvel, não houve intimação dos advogados devidamente constituídos nos autos, por publicação no órgão oficial (DJE) o que seria essencial para a validade do ato, daí porque necessária a devolução do prazo para manifestação, com anulação dos atos posteriores. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0721993-28.2019.8.07.0000, Relator(a): Cesar Loyola, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 04/03/2020). -g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OS PATRONOS DO AGRAVANTE NÃO FORAM INTIMADOS PARA SE MANIFESTAREM APESAR DE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDOS NOS AUTOS. ART. 272, PARÁGRAFO 5a, DO CPC. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, em que o agravante contende com Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP. 1.1. Na decisão agravada, foi indeferido o pedido do agravante de devolução do prazo para manifestação sobre o laudo de avaliação produzido nos autos, sob o argumento de que houve a intimação pessoal do executado a fim de que este tivesse ciência da penhora e que foi dada ciência da avaliação pessoalmente à parte, sendo que foi emitida certidão no feito atestando o cumprimento do mandado e o necessário aguardo do transcurso de prazo. 2. O art. 272, parágrafo segundo, do CPC esclarece que “sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”. Ademais, o parágrafo 5a do art. 272 acrescenta que “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. 2.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A alegação de nulidade da intimação a respeito da avaliação e praceamento do bem deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos.” (AgInt no REsp 1389769/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16/02/2017). 2.2. O referido entendimento da Corte Superior é restritivo, exigindo-se que a parte se manifeste sobre a irregularidade na intimação na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. No caso em análise, é nítido que o agravante se manifestou na primeira oportunidade possível. 2.3. Importante esclarecer que a nulidade da ausência de intimação do advogado não cessa quando a parte é intimada pessoalmente. Na hipótese, o requerido apenas tomou ciência do laudo de avaliação e não foi advertido de que o prazo de impugnação do seria deflagrado por meio daquele ato. 3. Agravo provido.” (0717175-67.2018.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 05/02/2019). Dentro deste particular, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de janeiro de 2025 18:48:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador